Tribunal: TJBA
Processo: 8049253-34.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049253-34.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SANDES PEIXOTO Advogado(s): JOAO FERNANDO SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DIGNIDADE HUMANA. DIREITO À VIDA. PROCEDIMENTO NEUROCIRÚRGICO URGENTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDOS MÉDICOS. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECONHECIDA A OMISSÃO ESTATAL E O DIREITO DO IMPETRANTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Ação mandamental instruída com prova pré-constituída suficiente. Laudo médico oficial comprova a necessidade de cirurgia urgente para tratamento de fraturas múltiplas da coluna cervical (CID-10: S12.7), com risco de paraplegia e choque medular. 2. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Desnecessária a dilação probatória em virtude da existência de documentação médica emitida por profissional da rede pública. Direito comprovável de plano. Inteligência do art. 5º, LXIX, da CF e da jurisprudência do STJ. 3. A saúde, prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, configura direito de segunda geração, diretamente associado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput). Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 4. A ausência de demonstração objetiva de insuficiência de recursos orçamentários impede a invocação da reserva do possível para justificar omissão do Estado. 5. A submissão a sistema de regulação não pode ser utilizada como óbice à efetivação de direitos fundamentais em situações de urgência documentada. Prevalência do direito individual em face de mecanismos administrativos de organização da fila de atendimento. 6. A atuação judicial em matéria de saúde pública é legítima diante da omissão administrativa em garantir o mínimo existencial. Não há violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1553112/CE). 7. Procedimento realizado apenas após ordem judicial. Risco grave à saúde configurado. Reconhecimento do direito líquido e certo à realização do procedimento cirúrgico urgente. 8. Reconhecida a ilegalidade do ato omissivo. Liminar confirmada. Incabíveis honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09) e custas isentas conforme art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO liminar CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8049253-34.2022.8.05.0000, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos para CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. VII